Tribunal: CARF
Processo: 18186.001930/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.001930/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.668 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
ALFREDO FRAUENHOLA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA
INTIMAÇÃO PARA CIÊNCIA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
INAPLICABILIDADE
DO
INSTITUTO
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE
EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 11. VINCULANTE POR
ATO DO MINISTÉRIO. PORTARIA MF No 277/2018.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Ricardo Fahrion Nüske - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
18186.001930/2008-81, em face do acórdão no 17.47.318 (fls. 21 e ss.), julgado pela 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP2), em sessão
realizada em 06 de janeiro de 2011, na qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.001930/2008-81
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.668 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.001930/2008-81

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
O contribuinte acima identificado inconformado com a notificação de lançamento as fls.
03-08, apresentou impugnação à fl. 01.
2. O lançamento em questão foi resultante da revisão da Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física referente ao exercício 2006, ano-calendário 2005 (fls. 14-17),
sendo incluído na base de cálculo, o rendimento registrado em DIRF (Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte) que foi recebido por uma das pessoas informada
como dependente na Declaração de Rendimentos, de nome Rodrigo Frauenhola, CPF
310.668.988-98 (código 22 - filho). 0 rendimento incluído foi no valor de R$ 10.277,15
(fl. 07). Também foi efetuada a glosa da dedução de R$ 1.404,00 correspondente ao
dependente Alfredo Frauenhola Neto, CPF 310.600.768-02, pelo motivo do mesmo ter
apresentado Declaração de Ajuste Anual em separado (fl. 04). Assim, o resultado da
declaração passou de imposto a restituir de R$ 243,93 para imposto suplementar de R$
2.968,38, mais multa de oficio de R$ 2.226,28 e juros de mora de R$ 632,26 (calculados
até 31/01/2008), conforme fls. 03 e 05.
3. Na impugnação apresentada, o contribuinte informa que não teve a intenção de omitir
ou deixar de informar algum rendimento, pois o que teria ocorrido foi a falta de diálogo
entre o mesmo e os filhos, e assim, solicita o direito de corrigir o erro, pois não obteve
comunicado formal e objetivo da situação. Ao final pede "bom senso' para que seja
concedido o direito de refazer, com a orientação de um contador, o que estiver em
desacordo.
Considerando que o contribuinte não impugnou a glosa do valor de R$1.404,00
referente à dedução com dependente, a matéria não foi objeto de análise pela DRJ, que se ateve
ás demais matérias.
Com isso, reconhecendo a ocorrência de prescrição da matéria não impugnada,
adveio despacho decisório no 4.542/2020 – ECOA/SRRF08/RFB, de 09/11/2020, declarando-se
extinto o crédito referente ao valor original de R$ 142,17, com correspondente multa de 75% de
R$ 106,63 (valores decorrentes da glosa de R$1.404,00, não impugnado) (Fls. 37 e 38)
Diante disto, foi determinada a formação de processo apartado para possibilitar o
arquivamento da parte do Crédito Tributário prescrito e o prosseguimento da cobrança, nos
termos das normas em vigor, da parte mantida e não prescrita.
Feito o desmembramento dos processos foi a contribuinte intimada em 28.01.2021
da decisão da DRJ e do despacho decisório de prescrição, abrindo-se o prazo para recurso
voluntário. (Fls.49)
Inconformada, os contribuintes apresentaram recurso voluntário, às fls. 54 e ss sob
alegação de prescrição do crédito tributário;
Voto
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço
do recurso.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.668 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.001930/2008-81

DA PRESCRIÇÃO
Sustenta a recorrente a ocorrência de prescrição sob a alegação de que a mesma
teria sido intimada da decisão da DRJ já em janeiro de 2011 e, não tendo sido cobrado o valor do
crédito, estaria o mesmo prescrito quando da nova intimação no ano de 2021. Sustenta também a
ocorrência de decadência, pelos mesmo motivos da prescrição.
Primeiramente, cumpre salientar que não houve intimação da contribuinte quando
da decisão da DRJ no ano de 2011.
Posteriormente, como mencionado em relatório, houve reconhecimento da
prescrição da parte do crédito não impugnado e, com o desmembramento dos processos, houve a
devida intimação da contribuinte, no ano de 2021, da decisão proferida pela DRJ no ano de 2011.
(Fls. 49)
Trata-se, em verdade, da busca pelo reconhecimento da ocorrência de prescrição
intercorrente, em razão do lapso temporal entre a decisão da DRJ e da consequente intimação da
contribuinte.
Em que pese, de fato, ter transcorrido longo período entre a decisão recorrida e a
consequente intimação, não há previsão legal específica no Código Tributário Nacional ou no
Decreto no 70.235 para a aplicação da prescrição intercorrente.
Ainda, a matéria já foi sumulada pelo CARF na Súmula no 11 “Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”, se tornando vinculante na Portaria
MF no 277 de 07/06/2018.
Desta forma, registro não se tratar de prazo decadência, mas sim prescricional e,
em não havendo prescrição intercorrente, nego provimento ao recurso.

Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 109
DF CARF MF
Original